Tribunal: STF
Processo: Rp 1012
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS
ESTADUAIS QUE, SEGUNDO SE ALEGA, SUBORDINARIAM O MINISTÉRIO PÚBLICO
DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO A ESSA MESMA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE SE SUSPENDAM, ATÉ A DECISÃO FINAL
DA REPRESENTAÇÃO, OS CONCURSOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
PROMOTOR SUBSTITUTO DE 2A. INSTÂNCIA E DE PROMOTOR DA 3A. AUDITORIA.